Tribunal: TJES
Processo: 5011838-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011838-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88 - NULIDADE DA DECISÃO

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
ão há nenhuma fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova, o que acarreta a nulidade da decisão, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como do devido processo legal e da ampla defesa.

2. N
a esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação. Todavia, no caso em apreço, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico.

3. Por se tratar a falta de fundamentação de vício intransponível, deve ser anulada a decisão agravada para que seja proferido novo exame do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo de 1º grau, com a expressa indicação da fundamentação técnico-jurídica, salientando que por se tratar de regra de instrução, indica a melhor técnica que seja apreciado por ocasião do saneamento e organização do processo, conforme expressa previsão do artigo 357, III, do CPC.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 20 de junho de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2ª

Vara
Cível de Cachoeiro do Itapemirim
/ES

nos autos d
a

ação indenizatória

nº
5010021-49.2022.8.08.0011 ajuizada por JOÃO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
,
que

determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões

(Id
3
854602
)
,
a
agravante
defende
, em síntese,
que foi determinada a inversão do ônus da prova, quando da análise da tutela provisória de urgência, sem qualquer fundamentação jurídica.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, pois não há previsão legal para tanto nem mesmo as particularidades do caso concreto imputem excessiva dificuldade ou impossibilidade na obtenção da prova.

Aduz que, no caso, não há um elemento sequer que sugira a existência de dano ambiental, pois todas as licenças da agravante estão vigentes, não há uma intimação do Poder Público dando conta da existência de infrações pela operação da agravante na região, tampouco existe procedimento do Ministério Público apurando a existência de dano ambiental.

Assim, argumenta que o Agravado está fabricando uma situação para tentar configurar um dano ambiental que jamais foi apurado com o único intuito de tentar aplicar a responsabilidade ambiental objetiva e inverter o ônus da prova.

Assim, requer a anulação da decisão agravada por ausência de fundamentação, ou subsidiariamente, a reforma para a aplicação da regra geral do ônus da prova (art. 373, do CPC).

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 3872018).

Contrarrazões da parte agravada, na qual afirma que a inversão do ônus da prova deferida nos autos diz respeito à prova de natureza técnica e documental ou de fornecimento de dados eletromagnéticos ou assemelhados existentes em sistemas informatizados e em poder da agravante, para se ter a garantia da exata dimensão do princípio da precaução. Defende que não foi deferida a inversão do ônus para que a agravante produza “prova diabólica”, ou seja, prova de que os autores não teriam sofrido os danos que alegam em sua ação reparatória (Id 4022543). Sustenta que se encontra demonstrado na inicial o dano ao meio ambiente e que na sua ocorrência também foram causados danos patrimoniais e morais.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2ª

Vara
Cível de Cachoeiro do Itapemirim
/ES

nos autos d
a

ação indenizatória

nº
5010021-49.2022.8.08.0011 ajuizada por JOÃO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
,
que

determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a anulação da decisão, em virtude da ausência de fundamentação, ou subsidiariamente a sua reforma com a aplicação da regra geral do ônus da prova (art. 373, do CPC).

Em sede de contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que se encontra
demonstrado na inicial
dos autos de origem
o dano ao meio ambiente e que na sua ocorrência também foram causados danos patrimoniais e morais.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,
não obstante os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, conforme consignado, não há nenhuma fundamentação, nem fática nem jurídica, para o deferimento da inversão do ônus da prova, o que acarreta a nulidade da decisão, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse particular, importa salientar que na esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação. Todavia, no caso em apreço, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, sequer o fundamento legal.

Inclusive, por ocasião da análise do
agravo de instrumento nº 5001102-07.2022.8.08.0000
, que tramitou na 2ª Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, interposto em face de decisão proferida pelo mesmo Juízo, com idêntico teor, e tendo a mesma parte agravante, restou reconhecida a ausência de fundamentação e anulada a decisão. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO REPARATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSGRESSÃO AO COMANDO INSERTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANULADA
I. PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE: O documento acostado na Petição de Id. 2180792, é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual da Recorrente, eis que obedece à exigência do artigo 26, do Estatuto Social, o qual estabelece que as procurações serão firmadas por "quaisquer dos Diretores da Companhia". I.I. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO:
Afigura-se intransponível o vício de ausência de fundamentação constatado na hipótese, merecendo anulação a Decisão de Primeiro Grau para os fins de que seja produzida nova Decisão e de que o Magistrado de Primeiro Grau possa declinar a adequada fundamentação técnico-jurídica para o mister de deferir ou indeferir a inversão do ônus da prova, sob pena de malferimento da prestação jurisdicional bem como da garantia do devido processo legal e do pleno exercício do direito de defesa.
II.I. Recurso conhecido e provido. Decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau anulada. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001102-07.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Julgado em 31/05/2022.

Portanto, por se tratar a falta de fundamentação de vício intransponível, deve ser anulada a decisão agravada para que seja proferido novo exame do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo de 1º grau, com a expressa indicação da fundamentação técnico-jurídica, salientando que por se tratar de regra de instrução, indica a melhor técnica que seja apreciado por ocasião do saneamento e organização do processo, conforme expressa previsão do artigo 357, III, do CPC.

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
anul
ar a
decisão que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.